Tribunal: TJSP
Processo: 2153157-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153157-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
CARLOS EDUARDO SERRANO SANCHES, HELIO ROMUALDO ROCHA e
JEAN ALVES e Paciente GENIVALDO JUNIO NASCIMENTO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva de GENIVALDO JUNIO
NASCIMENTO SOUZA, deferindo-lhe a liberdade provisória, sem fiança,
mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento
das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de
revogação. V.U. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153157-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.597 - CGL
2
H . C . n o 2 1 5 3 1 5 7 - 6 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : J e a n A l v e s e o u t r o s
P a c i e n t e : G e n i v a l d o J u n i o N a s c i m e n t o S o u z a
C o m a r c a : R i b e i r ã o P r e t o
VOTO No 12.597
Habeas
corpus.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Pretendida
revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente
primário. Possibilidade de concessão do benefício do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, em eventual sentença
condenatória. Excepcional momento pelo qual atravessa o
país em razão da pandemia de "COVID-19". Concessão da
ordem, com a imposição de medidas cautelares alternativas.
1) Os Advogados Jean Alves, Helio Romualdo Rocha e
Carlos Eduardo Serrano Sanches impetram o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de GENIVALDO JUNIO NASCIMENTO SOUZA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal
de Ribeirão Preto, nos autos de no 1501383-03.2020.8.26.0530.
Sustentam, em resumo, que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva sem fundamentação idônea, embora ausentes os
seus requisitos autorizadores. Alegam que o paciente é jovem, primário, e fará
jus ao redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em caso de
condenação. Aduzem que, de acordo com a Recomendação no 62/2020 do
CNJ, a prisão preventiva deve ser aplicada excepcionalmente. Requerem,
assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares
alternativas. Pugnam, ainda, pela intimação da data do julgamento para
sustentação oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153157-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.597 - CGL
3
A liminar foi indeferida (fls. 28/29).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 33/37).
A fls. 42 os impetrantes concordaram com o julgamento
virtual, mas solicitaram a intimação para sustentação oral.
É o relatório.

2) Concedo a ordem.
Consta que, no dia 18/06/2020, policiais em patrulhamento
avistaram 3 rapazes em uma esquina, sendo que um deles estava entregando
algo ao paciente, mas recolheu o braço ao notar a aproximação da viatura,
sendo encontrados R$ 10,00 em sua mão. No bolso do paciente havia R$
173,00, 9 cápsulas de cocaína (2,40g) e 4 de maconha (5,44g). Em buscas
nos arredores localizaram, sob uma madeira no pé de uma árvore, a cerca de
3 metros dos abordados, uma sacola contendo 56 cápsulas de cocaína
(15,73g), 20 porções de maconha (30,68g) e R$ 7,50. Diante disso, foi
oferecida denúncia dando o paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 12/15, 27/30 e 136/1381 na origem).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com
fundamento na garantia da ordem pública (fls. 71/72 na origem).
No entanto, verifica-se, in casu, ser cabível a concessão
da ordem para revogar a prisão preventiva.
Isto porque, considerando o excepcional momento pelo
qual o país está passando, com o alastramento da pandemia da "COVID-19",
bem como a primariedade do paciente (fls. 67/68 e 71/722 na origem), a
quantidade de drogas apreendidas, totalizando 54,25g e a pena que
eventualmente será aplicada em caso de condenação (com possível benefício
1 Na denúncia constou peso diverso das drogas apreendidas: 181,36g de cocaína e 36,120g de maconha,
embora tenha feito referência correta às páginas do auto de exibição e apreensão, exame químico-
toxicológico de constatação e laudo definitivo.
2 Processo de receptação suspenso nos termos do art. 89 da Lei n 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153157-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.597 - CGL
4
do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), afigura-se suficiente e adequada a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.
Ressalte-se que, caso o paciente descumpra quaisquer
das condições impostas ou surjam novos motivos para sua eventual prisão
durante a instrução, a matéria será reavaliada e sua custódia poderá ser
decretada novamente.
3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para
revogar a prisão preventiva de GENIVALDO JUNIO NASCIMENTO SOUZA,
deferindo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, mediante Termo de
comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das medidas
cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator